Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-48.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE INJÚRIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela acusada contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na queixa-crime para condená-la à pena de 2 (dois) meses de detenção pela prática do crime de injúria (art. 140, caput, do Código Penal), por duas vezes, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de reparação dos danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo não recolhido, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (ID 56696554).
3. Em suas razões recursais, a Defesa argui a preliminar de inépcia da queixa-crime, alegando que esta não descreve adequadamente as circunstâncias dos supostos crimes nem fornece a documentação necessária. No mérito, pleiteia a absolvição da acusada por insuficiência de provas para a condenação, argumentando que as provas apresentadas (gravações de áudio e capturas de tela) não comprovam suficientemente as datas ou o conteúdo das supostas ofensas. Sustenta que as capturas de tela não possuem marcações de tempo e que as gravações de áudio não identificam claramente as partes envolvidas, além de negar que a querelada tenha confessado os fatos descritos na queixa-crime.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 71193495).
5. Preliminar de inépcia da queixa-crime. A análise do conteúdo da peça acusatória demonstra que a queixa-crime atende aos requisitos legais estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal. A querelante apresentou os fatos de maneira clara, descrevendo, ainda que de forma resumida, a conduta injuriosa atribuída à querelada, suficientemente individualizada quanto ao tempo e ao local. Preliminar rejeitada.
6. O objeto jurídico-penal tutelado no tipo penal do art. 140 do CP é o bem imaterial honra, e a conduta do agente visa a ofender determinada pessoa, atingindo-lhe a dignidade ou o decoro. No crime de injúria não há imputação de fatos criminosos ou desonrosos, mas emissão de conceitos negativos sobre a vítima. O elemento subjetivo específico é a especial vontade de magoar e ofender.
7. Com base nas provas apresentadas nos autos, ficou comprovado que a querelada realmente injuriou a querelante por meio de áudios e conversas no aplicativo WhatsApp, proferindo xingamentos e palavras de baixo calão devido à relação conflituosa entre as partes, corroborados pelo depoimento da querelante. Durante seu interrogatório, a apelante confessou ter xingado a querelante (ID 56696533). Quando perguntada se efetivamente injuriou a querelante, a apelante respondeu afirmativamente, explicando que houve um momento de explosão devido à falta de respeito, e que apenas revidou da mesma forma que a querelante havia feito com ela. A apelante também confirmou que realizou os xingamentos no dia 26 de março, alegando que apenas revidou os supostos xingamentos feitos pela querelante no mesmo dia. Além disso, a apelante admitiu ter ligado para a querelante no dia 06 de agosto, utilizando um número não identificado. Embora tenha alegado que as mensagens foram enviadas pela amante do companheiro da querelante, não há provas que confirmem essas alegações.
8. Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria do delito de injúria, diante das expressões utilizadas contra a querelante que, indubitavelmente, atingiram sua honra subjetiva e demonstraram o dolo específico da apelante de injuriá-la, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando a querelada/apelante nas penas do artigo 140, caput, do Código Penal.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.